Tribunal: STF
Processo: AI 700277
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELA DE
   REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS.
   NECESSIDADE DO EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE,
   DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.